Tribunal: TJSP
Processo: 1014735-51.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Dano moral. Inocorrência. Cobrança de encargos estipulados em contrato livremente celebrado entre as

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Dano moral. Inocorrência. Cobrança de encargos estipulados em contrato livremente celebrado entre as partes não configura dano moral, ainda que sobrevenha decisão judicial que reconheça abuso da taxa de juros remuneratórios. Não há ofensa a direitos personalíssimos doa autor.
3. Honorários advocatícios. Verba que deve ser arbitrada por sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC). Percentual de 10% (dez por cento) que remunera o trabalho desenvolvido, de forma proporcional e sem excessos.
4. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014735-51.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BENEDICTO
JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014735-51.2019.8.26.0003 - Voto no 7038 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014735-51.2019.8.26.0003
Apelante: Benedicto Jose da Silva
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Marco Antonio Botto Muscari
Voto no 7038
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência.
Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade,
afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente,
atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Dano moral. Inocorrência. Cobrança de encargos
estipulados em contrato livremente celebrado entre as partes
não configura dano moral, ainda que sobrevenha decisão
judicial que reconheça abuso da taxa de juros remuneratórios.
Não há ofensa a direitos personalíssimos doa autor.
3. Honorários advocatícios. Verba que deve ser arbitrada por
sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
Percentual de 10% (dez por cento) que remunera o trabalho
desenvolvido, de forma proporcional e sem excessos.
4. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário para: (a) limitar a taxa de
juros a 2,07% ao mês; (b) condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos à maior; (c)
condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% da diferença entre o
montante que cobrava do aposentado e o valor que ele efetivamente deve; (d) condenar o
autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% da diferença entre o valor global
que pretendia embolsar e o total que receberá (ou será compensado) (fls. 364/368). Os
embargos de declaração foram rejeitados pelo juízo de origem (fl. 378).
O autor apela para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral e fixar os honorários advocatícios com base nos parâmetros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014735-51.2019.8.26.0003 - Voto no 7038 - DS
3
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 380/392).
A ré, em contrarrazões, aduz a ausência de impugnação
específica da sentença e pugna pela manutenção desta (fls. 395/408).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita (fl. 132).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da
dialeticidade, pois, muito embora as razões recursais se limitem a considerações já
realizadas na origem, verifica-se que há referência à r. sentença recorrida, impugnando seus
fundamentos. Nessa medida, e reconhecendo a aplicabilidade restrita das hipóteses de
rejeição da peça recursal com base no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil, é de rigor o conhecimento do recurso, nos termos a seguir explicitados.
2. Muito embora o autor tenha sido negativado, observa-se
que havia negativação anterior em seu nome (fl. 77), o que afasta a indenização por dano
moral, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a cobrança de encargos abusivos não configura,
por si só, dano moral, uma vez que, até que sobrevenha revisão de suas cláusulas, a
cobrança era, até então, realizada nos termos pactuados, em cumprimento das cláusulas
contratadas, de modo que não configura ofensa presumida à honra objetiva do autor.
No mais, não há prova de que a instituição financeira tenha
empregado meios vexatórios na cobrança do débito ou qualquer outra conduta capaz de
gerar lesão aos direitos da personalidade da autora, sem contar que a discordância posterior
quanto aos encargos estipulados e a necessidade de ajuizamento desta ação implicaram
meros dissabores da vida cotidiana e não configuram dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014735-51.2019.8.26.0003 - Voto no 7038 - DS
4
3. No mais, os honorários advocatícios a favor do
advogado da autora devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, percentual este
que remunera o trabalho desenvolvido, de forma proporcional e sem excessos, já
considerado o trabalho desenvolvido nesta instância recursal.
4. Portanto, o recurso do autor de ser parcialmente
provido apenas para arbitrar os honorários do advogado da autora em 10% do valor
da condenação.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator